Tribunal: TJPA
Processo: 0811246-27.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811246-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL R&G LP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE. REGISTRO DE CIÊNCIA ELETRÔNICA ATESTA A PROTOCOLIZAÇÃO DO REMÉDIO RECURSAL FORA DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI contra decisão monocrática que não conheceu o presente Agravo de Instrumento (ID 12266547).

Eis o teor do julgado:

“...Eis o resumo dos fatos. Passo a analisar a admissibilidade do recurso.

De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC, posto que o Recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, considerando a sua intempestividade.

Consultado os autos eletrônicos dos quais se originou o presente recurso, é possível verificar que a publicação da decisão ocorreu no DIÁRIO DE JUSTIÇA de 07/07/2022, e o sistema do PJE registrou ciência da parte em 11/07/2022.

Muito embora defenda que apesar da ciência ocorrida em 11/07/2022, a decisão somente foi disponibilizada em 25/07/2022, não comprovou tal argumento Ao meu sentir, no mundo do direito, fato alegado e não comprovado é ido como inexistente.

Nesse contexto, o recurso interposto apenas em 110/08/2022, extrapolou o prazo de 15 dias previsto no artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, devendo o recurso ser considerado intempestivo.

Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, ante a sua intempestividade.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Recorrente ingressou com Agravo Interno (ID 12668929), pedindo a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado.

Contrarrazões defendem a manutenção
in totum
do
decisum
.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 02 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Resumidamente, a Recorrente questiona a nulidade da intimação acerca da decisão de primeiro grau atacada no recurso, o que afastaria da intempestividade do agravo de instrumento.

No entanto, estou convencido de que as razões trazidas pela Recorrente não merecem prosperar, razão pela qual mantenho meu entendimento acerca da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento à hipótese em exame.

Passo a explicar.

Consultado os autos eletrônicos dos quais se originou o presente recurso, é possível verificar que a publicação da decisão ocorreu no DIÁRIO DE JUSTIÇA de
07/07/2022
, e o sistema do PJE registrou
ciência da parte em 11/07/2022
.

Muito embora defenda que apesar da ciência ocorrida em 11/07/2022, a decisão somente foi disponibilizada em 25/07/2022, a Recorrente não comprovou tal argumento. Consequentemente, ao meu sentir, no mundo do direito, fato alegado e não comprovado é ido como inexistente.

Além do mais, importa ressaltar que consta no sistema de registro de expedientes do PJE a ciência da Empresa Massari Norte Comercial Eireli em 18/07/2022, expirando o prazo ara interposição de recurso em 01/08/2022. Logo indiscutível a extemporaneidade do agravo de instrumento protocolizado somente em 11/08/2022.

3.

Dispositivo:

Ante
o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão inicial de não conhecimento do Agravo de Instrumento por intempestividade.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024